Tribunal: TJMT
Processo: 1034211-85.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034211-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICK MACLEY DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 062.651.781-80 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

AGRAVO INTERNO nº 1034211-85.2025.8.11.0002

RECORRENTE: ERICK MACLEY DE ALMEIDA ARRUDA

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO:

07 A 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DO SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJMT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte autora, afastando o pedido de indenização por danos morais em razão da ausência de apresentação de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito aptos a demonstrar a inexistência de inscrições anteriores. A agravante sustenta que o extrato obtido junto ao SERASA é suficiente para comprovar a negativação indevida e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o extrato de negativação apresentado pela autora é suficiente para demonstrar a inexistência de registros anteriores e autorizar a condenação por danos morais;
(ii)
estabelecer se deve ser mantida a decisão monocrática que aplicou a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação dos extratos oficiais do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, abrangendo os cinco anos anteriores, constitui requisito para verificar a existência de negativações preexistentes e a eventual incidência da Súmula nº 385 do STJ.

O documento juntado pela autora demonstra apenas consulta realizada junto ao SERASA, sem contemplar os demais órgãos de proteção ao crédito, sendo insuficiente para comprovar a inexistência de registros anteriores.

A ausência dos extratos exigidos atrai a incidência da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, impedindo o reconhecimento do dano moral.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Não demonstrado equívoco na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do caráter protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:"1.
A apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, abrangendo os cinco anos anteriores, é necessária para verificar a existência de negativações preexistentes e a eventual incidência da Súmula nº 385 do STJ.2.
O extrato que demonstra apenas consulta ao SERASA, desacompanhado dos demais extratos exigidos, não comprova a inexistência de registros anteriores e impede o reconhecimento do dano moral.3.
O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito indenizatório incumbe à parte autora.4.
A ausência da prova exigida pela Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso impede a condenação por danos morais.5.
Mantida a decisão monocrática, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 932, III e IV, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385 do STJ; Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; STJ, AgInt no REsp 1.440.972/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.06.2017, DJe 23.06.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; TJMT, N.U. 1029721-15.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

Visa a agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID.360260852, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e NEGOU-lhe parcial
provimento
, diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito
SPC e Serasa
.

A agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos constitui documento válido, por ser obtido mediante consulta à base de dados do SERASA
.
Afirma que o referido documento contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais.

A parte agravada apresentou as contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 372376372

É o relatório.

VOTO

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Conforme consignado na decisão agravada:

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SCPC
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. EXTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DA DATA DE INCLUSÃO DO RESTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Recurso Inominado, reformou parcialmente a sentença para declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes, mas afastou a condenação por danos morais por inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o extrato de negativação juntado à inicial, sem a especificação da data de inclusão do restritivo de crédito, é suficiente para a configuração de dano moral in re ipsa e para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno tem como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC, devendo demonstrar que a jurisprudência que sustenta a Decisão Monocrática não é pacífica.

4. A decisão monocrática baseou-se no fato de que o extrato de negativação apresentado pela reclamante continha apenas a expressão "data" sem especificar a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aferição da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ, especialmente considerando que a parte reclamada juntou extrato demonstrando outros restritivos.

5. A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais estabelece que o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ.

6.
A Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT estabelece que "a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
."

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. 2. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III e IV do CPC; Art. 1.021 do CPC; Súmula 385 do STJ; Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp 1440972 AM, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017; STJ - AgInt nos EREsp 1927148 PE, Corte Especial, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022; Turma Recursal TJMT - NU 10702331920238110001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

(N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Importa salientar que o extrato juntado pela autora (ID.350381361) demonstra
apenas
a consulta realizada junto ao órgão SERASA

, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações dos órgãos
SPC e SCPC
, o que atrai a incidência da
Súmula nº 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 301663890, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026